Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO NO ATENDIMENTO À PACIENTE. MÉDICO NÃO ENCONTRADO PELOS FUNCIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de tais vícios e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões necessárias para o julgamento, especialmente no que tange à responsabilização do Estado quanto ao óbito da paciente.
4. No caso, o conjunto probatório demonstra a existência de nexo de causalidade entre a omissão no atendimento médico e o dano causado com o falecimento da mãe/filha das autoras, tendo em vista que o quadro de saúde da paciente se agravou bastante no período em que não recebeu atendimento no hospital público (por quase 2 horas), sendo que havia médico disponível para atendimento imediato, mas este não foi encontrado pelos técnicos de enfermagem e vigilantes.
5. Não há qualquer vício a ser corrigido no acórdão no que se refere à atualização monetária e aos juros moratórios sobre o valor do dano moral e da pensão decorrente de ato ilícito, uma vez que esses aspectos foram devidamente fundamentados e estão em conformidade com o entendimento exarado, de modo que, nesse ponto, a sentença recorrida foi mantida.
6. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve ser acolhido os embargos opostos.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.